Tribunal: TJPA
Processo: 0808687-68.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10538 - Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808687-68.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

AGRAVADO: MUNICIPIO DE JACUNDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa: Direito tributário e processual civil. Embargos de declaração. Suposta omissão e contradição. Tema 919 do STF. Modulação dos efeitos. Mandado de segurança contra lei em tese. Inexistência de vício.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento a agravo interno interposto no agravo de instrumento, mantendo o indeferimento da medida liminar no mandado de segurança, em que o impetrante objetiva a suspensão de cobrança de taxas municipais sobre torres de telecomunicação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em (i) omissão quanto à aplicação da modulação dos efeitos do Tema 919 do STF; (ii) contradição em relação à data de ajuizamento da ação e a modulação dos efeitos do julgamento do RE Nº 776.594/SP; (iii) omissão quanto aos Temas 217 e 261 do STF e à controvérsia sobre o termo inicial do prazo decadencial.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou expressamente os fundamentos relacionados à ausência de probabilidade do direito, com base na decadência e na vedação do mandado de segurança contra lei em tese.

4. A modulação dos efeitos do Tema 919 foi devidamente considerada, não havendo incoerência entre a data da ação e os fundamentos da decisão.

5. As demais alegações representam inconformismo com a decisão e tentativa de rediscutir o mérito, o que não se admite em embargos de declaração.

6. A simples oposição dos embargos é suficiente para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

_______________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025; Lei 12.016/2009, art. 23.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 266; STJ, AgInt no AREsp 258.579/PE; TJPA, Apelação nº 0804139-74.2020.8.14.0040.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 18ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 09 a 16 de junho 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em Agravo Interno em Agravo de Instrumento (processo nº 0808687-68.2020.8.14.0000), opostos por OI S/A, sucessora de TELEMAR NORTE LESTE S/A, contra o MUNICÍPIO DE JACUNDÁ, em razão do Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, sob minha relatoria, que conheceu e negou provimento ao agravo interno.

O Acórdão embargado possui a seguinte ementa:

Ementa: Direito tributário e administrativo.
Agravo interno em agravo de instrumento
. Tutela de urgência. Cobrança de taxas municipais sobre estações de telecomunicações. Súmula 266 do STF. Tema 919 da Repercussão Geral. Modulação dos efeitos. Ausência da probabilidade do direito.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo o indeferimento da medida liminar pleiteada na ação mandamental em que se pretende a suspensão de cobrança de taxas municipais incidentes sobre estações de rádio base e torres de telecomunicações.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para o deferimento da medida liminar no mandado de segurança; (ii) se as taxas municipais impugnadas são constitucionais, diante da competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações.

III. Razões de decidir

3. A concessão de liminar em mandado de segurança exige a presença dos requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, conforme art. 7º, III, da Lei 12.016/2009.

4. O pedido de suspensão das cobranças relativas aos anos de 2014 a 2019, em tese, foi atingido pela decadência, por ter sido ajuizado após o prazo legal de 120 dias, previsto no art. 23 da Lei 12.016/09, devendo a matéria ser apreciada na origem em sede de cognição exauriente.

5. Quanto aos anos posteriores, não houve demonstração de cobrança concreta, incorrendo a hipótese na vedação da Súmula 266 do STF, que impede mandado de segurança contra lei em tese.

6. A tese firmada no Tema 919 do STF reconhece a inconstitucionalidade da cobrança de taxas por municípios sobre torres e antenas, mas com efeitos modulados a partir de 07/12/2022, ressalvando ações ajuizadas até essa data.

7. Como a ação foi proposta em 21/07/2020, antes da modulação, a cobrança é legítima, não havendo probabilidade do direito alegado.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Em suas razões, o embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão ao não reconhecer que a ação originária fora ajuizada antes da modulação de efeitos do Tema 919 do STF, circunstância que atrairia a aplicação imediata da inconstitucionalidade declarada.

Afirma a decisão embargada é contraditória ao invocar, por um lado, a modulação dos efeitos a partir de 07/12/2022, e, por outro, não reconhecer que a ação fora manejada em 21/07/2020, o que atrairia a ressalva expressa no julgado paradigma.

Sustenta que houve omissão quanto ao enfrentamento dos Temas 217 e 261 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, suscitados para demonstrar a inconstitucionalidade das taxas discutidas, seja pela inexistência de aparato fiscalizatório municipal, seja pela vedação de cobrança de taxa pelo uso de bem público por concessionárias de serviço público.

Prossegue aduzindo que não houve exame efetivo da alegação de que a data de ciência do lançamento tributário — termo inicial da decadência — não coincide com a data de emissão do documento, de modo que a contagem do prazo decadencial não poderia se iniciar a partir de 05/11/2019.

Assevera que os dispositivos constitucionais e infralegais invocados (arts. 21, XI; 22, IV; 30, I, II e VIII da CF/88; Leis Federais n.ºs 9.472/1997, 5.070/1966 e 13.116/2015), bem como as súmulas e jurisprudências dos Tribunais Superiores, não foram devidamente analisados, devendo, portanto, ser reconhecida a omissão para fins de prequestionamento.

Ao final, requer o conhecimento e provimento dos embargos declaratórios, com o reconhecimento das omissões e contradições apontadas, inclusive com efeitos infringentes, a fim de se reformar o acórdão impugnado. Subsidiariamente, postula o acolhimento dos aclaratórios para o prequestionamento da matéria.

O Embargado apresentou contrarrazões aduzindo a inexistência de vícios do acórdão e que o Embargante pretende apenas rediscutir a matéria.

É o relatório.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, conforme disposto no art. 1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora a orientação:

Formalmente, portanto, o remédio é um recurso (princípio da taxatividade).17 No entanto,
dentre outras características discrepantes, os embargos de declaração não visam à reforma ou à invalidação do provimento impugnado. O remédio presta-se a integrar ou a aclarar o pronunciamento judicial, talvez decorrente do julgamento de outro recurso, escoimando-o dos defeitos considerados relevantes à sua compreensão e alcance, a saber: a omissão, a contradição, a obscuridade e o erro material
(art. 1.022, I a III)
(ASSIS, Araken de. MANUAL DOS RECURSOS. 8ª edição. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo. 2017. E-book. n/p.). Grifei.

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

Sob tal perspectiva, deve-se, então, analisar a tese suscitada pelos embargantes quanto à contradição e omissão no julgado.

Cumpre esclarecer que a contradição que dá ensejo a embargos de declaração traduz-se na incoerência entre a fundamentação do julgado com o seu dispositivo, ou entre trechos do próprio julgado.

Neste sentido, a doutrina especializada de Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha esclarece:

A decisão é, enfim, contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. (In Curso de Direito Processual Civil. Meios de Impugnação às Decisões Judiciais e Processos nos Tribunais. Salvador. Juspodvm. 2016, p.251).

No caso concreto, a Embargante afirma que o Acórdão
foi contraditório e omisso ao reconhecer que ação originária foi ajuizada antes do julgamento do RE 776.594, Tema 919, mas deixou de reconhecer que ela estaria abrangida pela modulação dos efeitos da decisão, para que seja reconhecida a inconstitucionalidade da taxa cobrada pelo Embargado.

Inicialmente, cumpre observar que a decisão embargada afirma a inexistência da probabilidade do direito, para fins de concessão da tutela de urgência, por dois motivos (i) parte da cobrança estaria alcançada pelo prazo decadencial de 120 (cento e vinte dias) previsto na Lei nº 12.016/2009; e (ii) em relação ao período não alcançado pela decadência, não há demonstração da efetiva cobrança, incidindo ao caso a Súmula 266 do STF, diante da impossibilidade de ajuizamento do mandado de segurança contra lei em tese.

Quanto à modulação realizada pela Corte Suprema no julgamento do Tema 919, o acórdão embargado é expresso ao mencionar que, ao modular os efeitos da declaração de inconstitucionalidade, o STF objetivou preservar os efeitos das cobranças já realizadas pelo Município em data anterior à publicação da ata de julgamento do mérito, qual seja, 07/12/2022, tal como ocorre com a cobrança ora examinada.

Assim, no caso concreto, o ajuizamento da ação em data anterior ao julgamento do RE 776.594 não afasta a ausência da probabilidade do direito, conforme fundamentos delineados no acórdão embargado, seja pelas razões expostas acerca da configuração da decadência e da impossibilidade de ajuizamento da ação constitucional contra lei em tese, seja em virtude do entendimento firmado quanto à necessidade de preservação dos efeitos das cobranças já realizadas pelo Município.

Além disto, a matéria suscitada pela Embargante não configura omissão ou contradição, uma vez que o acórdão é expresso quanto ao entendimento sobre a legitimidade da cobrança, mencionando, inclusive, julgado anterior deste E. Tribunal. Vejamos:

(...) Na situação em exame, a ação originária foi ajuizada 21.07.2020 questionando débitos referentes aos anos de 2014 a 2019, ou seja, em data anterior à publicação da ata de julgamento do mérito do referido Tema 919 do Supremo Tribunal Federal, de modo que a cobrança é legítima.

Neste sentido, destaca-se o entendimento deste E. Tribunal:

DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO.
EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. RE Nº 776.594/SP. TEMA 919 STF. TAXA DE LICENÇA PARA FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ESTAÇÕES DE RÁDIO BASE. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA REFERIDA TAXA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. A PARTIR DA DATA DE PUBLICAÇÃO DA ATA DE JULGAMENTO DO MÉRITO EM 07.12.2022. RESSALVADAS AS AÇÕES AJUIZADAS ANTERIORMENTE
. ACÓRDÃO MANTIDO. SENTENÇA DE 1º GRAU MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração contra Acórdão ID nº 17501088, alegação de omissão no que tange ao Tema nº 919 do STF.

2. No presente caso, contudo, a Ação foi ajuizada em junho de 2020, ou seja, em data anterior à publicação da ata de julgamento do mérito do referido Tema 919 do Supremo Tribunal Federal, de modo que a cobrança é legítima.

3. Assim, resta evidente que o julgado proferido por esta Col. 1ª Turma de Direito Público deste E. Tribunal está em consonância com o entendimento jurisprudencial do C. STF no mencionado paradigma, sobretudo em razão da modulação de efeitos para aplicação da tese nele fixada
.

4. Pedido improcedente. Recurso desprovido.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0804139-74.2020.8.14.0040 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/11/2024) (...)

Quanto aos demais fundamentos aduzidos pela Embargante, constata-se que se trata de inconformismo com o entendimento adotado pela Turma Julgadora.

Cumpre esclarecer, que o magistrado não está obrigado a se manifestar acerca de todas as teses suscitadas pela parte, quando encontrar fundamento suficiente para formar seu convencimento, bem como, que tal medida não implica em negativa de prestação jurisdicional. Neste sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça assim decidiu:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO RECURSAL DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. HIPÓTESE, ENTRETANTO, EM QUE O TRIBUNAL DE ORIGEM, DIANTE DAS PROVAS DOS AUTOS, CONSIDEROU NÃO PREENCHIDOS OS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 739-A DO CPC/73. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

[...]

III. Na hipótese, trata-se, na origem, de Embargos à Execução Fiscal, recebidos, em 1º Grau, sem o pretendido efeito suspensivo. Interposto Agravo de Instrumento, o Tribunal de origem negou provimento ao recurso, por considerar não preenchidos os requisitos do art. 739-A, § 1º, do CPC/73. Opostos Embargos de Declaração, foram eles rejeitados. Na sequência, foi interposto o Recurso Especial, no qual a parte agravante indicou contrariedade aos arts. 535, II, 620 e 739-A, § 1º, do CPC/73, bem como divergência jurisprudencial a respeito do art. 535 do CPC/73, e defendeu, de um lado, a nulidade do acórdão dos Embargos de Declaração, por suposta negativa de prestação jurisdicional, e, de outro lado, a necessidade de atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução Fiscal.

IV. Não procede a alegação de ofensa ao art. 535, II, do CPC/73, pois, na forma da jurisprudência firmada pelo STJ, sob a égide do CPC/73, não há omissão, no acórdão recorrido, quando o Tribunal de origem pronuncia-se, de forma clara e precisa, sobre as questões postas nos autos, adotando fundamentos suficientes para embasar a decisão, tal como ocorreu, in casu. Ademais, o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte. Nesse sentido: STJ, REsp 739.711/MG, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJU de 14/12/2006. Além disso, não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional
. Em igual sentido: STJ, REsp 801.101/MG, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 23/04/2008.

[...]

VII. Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp 258.579/PE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 06/10/2017) (grifo nosso).

Deste modo, não há vício a ser suprido no acórdão, não merecendo prosperar as alegações da Embargante, que, em verdade,
valem-se do disposto no art. 1.022, II, do CPC/15, para rediscutir matéria já devidamente decidida, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável pelo procedimento eleito.

A jurisprudência nacional afasta o acolhimento dos embargos no caso de ausência de omissão, contradição ou obscuridade na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da lide, como se observa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. I - Inex
istindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido. II - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado
. Aplicação de multa de 2%, uma vez constatado o intuito meramente protelatório”. (TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016).

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO. PROTELATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO § 2º. DO ART. 1.026 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E, NO MÉRITO, REJEITADOS. 1. Não restando configurados nenhum dos vícios autorizadores da oposição de embargos de declaração, em face do estatuído no art. 1.022 do CPC/2015, os embargos não merecem acolhimento. 2. Quando manifestamente protelatórios os embargos, deve-se condenar o embargante ao pagamento de multa prevista no § 2.º, do art. 1.026, do CPC/2015. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados”.

(TJ-PR - ED: 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Relator: Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 24/08/2016, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1884 16/09/2016).

Assim, tendo o acórdão recorrido analisado questões relevantes para a formação do convencimento dos magistrados, firmando entendimento sobre a matéria em discussão, não há o que ser aclarado ou integrado pelos motivos suscitados nos embargos.

Registra-se, que a simples oposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declara-ção sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existen-tes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração
, mantendo na íntegra o acórdão recorrido.

É como voto.

Belém, 09 de junho de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 16/06/2025